Tribunal: TJMT
Processo: 1006038-53.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO PARA REEDUCANDO EM ESTABELECIMENTO PRIVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – ARTIGO 196 C/C ARTIGO 241 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA – JUROS DE MORA SEGUNDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DESDE A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – INCIDÊNCIA DOS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSOS DOS RECLAMADOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Cuiabá (MT), 30 de julho de 2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006038-53.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIBERTARE COMUNIDADE TERAPEUTICA LTDA - ME - CNPJ: 18.951.441/0001-34 (RECORRENTE), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS E E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE DO RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020